Tribunal: STF
Processo: Pet 11598
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de NOTÍCIA DE FATO ajuizada por LUCIENE CAVALCANTE, Deputada Federal, em desfavor de EDUARDO BOLSONARO, também Deputado Federal, por suposto “crime de constrangimento ilegal e ameaça”, previstos nos arts. 146 e 147, do Código Penal, ocorrido durante “uma manifestação em frente ao Congresso Nacional por flexibilização do porte e posse de armas de fogo no Brasil”, no dia 09/07/2023, proferiu discurso para dezenas de pessoas presentes e com compartilhamento na internet, no sentido de que os pais prestem “atenção na educação dos filhos. Tentem ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação” (e-doc. 1).



    O Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 230-B, dispõe que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011). 



    Saliento que o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal foi editado no exercício de competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época de sua edição (art. 119, § 3º, c, da CF/1969), tendo sido recepcionado, formalmente, pela Constituição de 1988 com o status de lei ordinária. 



    Nesse sentido, vale mencionar os seguintes precedentes da jurisprudência firme e remansosa desta Corte: ARE 1047578 ED-AgREDEDv-AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018, DJe de 14/12/2018; STA 10-AgR, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2004, DJ de 2/4/2004; Rcl 377 EI-AgR, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/1994, DJ de 27/10/1994; AI 148475 AgR, Rel. Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 30/4/1993. 



    Destaco, entre os precedentes acima citados, o do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do ARE 1047578 ED-AgRED-EDv-AgR, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello: 



    E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MATÉRIA PENAL – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. 



    – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331). 



    – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. 



    (ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018 - grifei) 



    A previsão contida no acima referido artigo 230-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal constitui decorrência lógico-jurídica necessária do princípio acusatório, previsto nos art. 129, I, da Constituição da República, for força do qual as competências para o exercício das funções acusatória e de julgamento devem ser cometidas a órgãos distintos, sob pena de se eliminar a necessária imparcialidade que deve ser imanente ao exercício da jurisdição, vulnerando-se, em última análise, a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal). 



    Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que comunicações da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para que sejam inicialmente apreciadas, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função. 



    Vale ressaltar que, na Pet nº 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, foi adotada orientação nessa linha, ordenando-se, de plano, a baixa e o arquivamento dos autos de comunicação de crime apresentada pela Coligação Uma Só Manaus contra Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues, em estrita conformidade com a regra do art. 230-B, do Regimento Interno desta Corte. Vejamos:



     “DECISÃO: Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues. 



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes. 



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 



    Essa mesma compreensão foi firmada na Pet 10.292, julgada em 24 de maio do corrente ano, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que se atribuiu ao Presidente do Senado o delito de prevaricação. Confira-se:



     “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se. 



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis: 



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.” 



    (Pet nº 10.292/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento: 24/05/2022, publicação: 25/05/2022) 



    Saliento, ainda, nessa esteira, a orientação firmada nas Petições nº 10.489/DF, 10.188/DF e 9.967/DF, todas da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, bem assim precedente da Primeira Turma desta Corte, da Relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. 



    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido. 



    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime. 



    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido.” 



    (Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24.02.2021) 



    Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento autos. 



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente